Tribunal: TJMT
Processo: 1023842-04.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023842-04.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RIKELME PANHAMRA WA TSORODZADADZE - CPF: 069.707.011-58 (PACIENTE), CARLOS MAGNO MATEUIRO OWE - CPF: 713.814.871-22 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JOAO PAULO DA SILVA TSERENHONHIMI RAMIWE - CPF: 008.308.431-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tentativa de homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima]. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Crime ocasional e isolado. Suficiência de medidas cautelares alternativas. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima]
visando seja concedida liberdade provisória ou aplicadas medidas cautelares.

II. Questões em discussão

1) D
ecisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) suficiência das medidas cautelares alternativas por possuirem predicados pessoais.

III. Razões de decidir

1.
A forma de execução do delito [extrema violência, com múltiplos golpes na cabeça] autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública, conforme precedentes do STJ e TJMT.

2.
As
particularidades concretas “
de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC nº 299.666/SP).

3.
Sopesados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias fático-processuais dos pacientes [permaneceram no local dos fatos e admitiram as agressões] e suas condições pessoais [primariedade e endereço certo, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação
.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas.

Teses de julgamento:

1.
A gravidade concreta do delito autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando evidenciada por circunstâncias específicas da execução.

2. A presença de circunstâncias que indiquem crime ocasional e isolado, aliadas a condições pessoais favoráveis dos agentes, reforçam a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão

para resguardar a ordem pública e o regular andamento do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.
121, § 2º, IV, art. 14, II. CPP, art. 319.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, RHC nº 116.709/PI, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE-, Quinta Turma, 16.10.2019. STJ, HC nº 299.666/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.10.2014.

STJ, HC nº 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.12.2019. STJ, HC 413.995/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 22.9.2020. TJMT, NU 1008606-56.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 18.7.2019. TJMT, HC 1022078-85.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 25.10.2023. TJMT, HC 1023078-23.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2023. TJMT, HC 1020341-47.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 30.102023. TJMT, HC 1017912-10.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 1.9.2023.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1023842-04.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S): CARLOS MAGNO MATEUIRO OWE E RIKELME PANHAMRA WA TSORODZADADZE

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
CARLOS MAGNO MATEUIRO OWE e RIKELME PANHAMRA WA TSORODZADADZE
contra ato comissivo
do Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças, nos autos do incidente processual (NU 1006189-74.2026.8.11.0004), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) os pacientes possuem predicados pessoais [primariedade e endereço certo]; 3) as medidas cautelares seriam suficientes
.

Requer a concessão da ordem para “
revogar as prisões preventivas decretadas em desfavor dos pacientes ou, subsidiariamente, substituir as prisões por medidas cautelares diversas
”
(ID 371924875), com documentos (ID 371924876).

O pedido liminar foi indeferido (ID 372515853).

O Juízo singular prestou informações (ID 372647369).

A i. Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem, por entender que
“permanecem hígidos os fundamentos que amparam a prisão preventiva dos pacientes, inexistindo constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da medida.”
(Silvana Corrêa Vianna, procuradora de Justiça – ID 374042377)

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.5.2026, o Juízo singular, em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]No tocante à condição pessoal dos custodiados, foram estes devidamente ouvidos na oportunidade do flagrante, restando demonstrado que se encontram inseridos no meio social, dominam a língua portuguesa e possuem plena capacidade de compreensão de seus atos, razão pela qual não há que se falar em inimputabilidade.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelas lesões constatadas na vítima, pelo estado crítico em que foi socorrida e pelo registro audiovisual encaminhado pelos populares. A autoria resta igualmente evidenciada, tendo os custodiados sido localizados no próprio local dos fatos, onde também se encontrava a vítima, circunstância que caracteriza a situação de flagrância nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal. Todas as garantias constitucionais e legais foram observadas a contento durante o procedimento, razão pela qual homologo o auto de prisão em flagrante.

No que tange ao mérito cautelar, analisando as circunstâncias do caso concreto, verifica-se que, não obstante a primariedade dos custodiados, a conduta praticada revela gravidade concreta acentuada, porquanto as agressões foram perpetradas com extrema violência na região cefálica da vítima, mesmo após esta já se encontrar desacordada, encontrando-se atualmente internada em Unidade de Terapia Intensiva com risco de vida.

Os relatos dos policiais militares, corroborados por testemunhos colhidos no local, confirmam a dinâmica dos fatos e a participação dos custodiados nas agressões, todos apresentando lesões corporais compatíveis com a ocorrência.

Diante desse quadro fático, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública, preservar a integridade do meio social e obstar a reiteração delituosa, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o estado crítico em que se encontra a vítima. Presentes, portanto, os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de ambos os custodiados em prisão preventiva.

Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO de RIKELME PANHAMRA WA TSORODZADADZE e CARLOS MAGNO MÃTEUIRO'OWE, já que presentes os requisitos previstos no art. 312, caput, c/c art. 313 do Código de Processo Penal. [...].”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito - NU 1006189-74.2026.8.11.0004 – ID 371924876)

Em 18.6.2026, o órgão do Ministério Público ofertou denúncia em face dos pacientes por tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (NU 1006430-48.2026.8.11.0004- ID 237706302), sendo recebida pelo Juízo singular e determinada a citação dos pacientes no mesmo dia (NU 1006430-48.2026.8.11.0004- ID 237713042).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída dos indicativos de envolvimento dos pacientes RIKELME PANHAMRA WA TSORODZADADZE e CARLOS MAGNO MÃTEUIRO'OWE na tentativa de homicídio da vítima
[Joao Paulo da Silva Tserenhonhimi Ramiwe
], que teria sido agredido com “
diversos golpes e chutes
” na região da cabeça,
“inclusive enquanto a vítima já estava desacordada”
,
sendo que ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento de Barra do Garças, em estado grave,
“desacordada, com intensa hemorragia na região cefálica”
e está na unidade de terapia intensiva

“intubado” (ID. 371924876
).

A forma de execução do delito [extrema violência, com múltiplos golpes na cabeça] autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 116.709/PI, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE-, Quinta Turma, 16.10.2019; TJMT, NU 1008606-56.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 18.7.2019).

Portanto, segregação preventiva está devidamente motivada.

Todavia, as particularidades concretas “
de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC nº 299.666/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.10.2014).

Consta do depoimento do policial militar Juliano Pereira de Almeida que os pacientes [RIKELME PANHAMRA WA TSORODZADADZE e CARLOS MAGNO MÃTEUIRO'OWE] foram encontrados no local dos fatos
, de modo que não houve qualquer tentativa de evasão
(
NU
1006430-48.2026.8.11.0004- ID 237706302
- ID 236282593
).

Consigne-se que as circunstâncias fáticas não indicam a necessidade e a imprescindibilidade da prisão cautelar, notadamente por se tratar de conduta praticada em contexto de desentendimento pontual, com uso excessivo de álcool, sem indicativo de premeditação e/ou inimizade anterior, embora a reprovabilidade do crime contra a vida seja inquestionável.

Nesse quadro, em juízo de aparência, visualiza-se a ocorrência de crime ocasional e isolado, a autorizar a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Em situação análoga, esta e. Câmara decidiu:

“A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, ‘sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas’ (STJ, RHC nº 107.337/MG). [...] Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública
.” (HC 1022078-85.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 25.10.2023)

Ademais, os pacientes possuem 29 (vinte e nove) e 28 (vinte e oito) anos de idade, respectivamente, são primários, sem antecedentes criminais, endereço certo na Comarca [RIKELME PANHAMRA WA TSORODZADADZE: na rua das Esmeraldas, nº 1.431, Jardim Nova Barra Sul, residência da sua tia; CARLOS MAGNO MÃTEUIRO'OWE: aldeia Nova Aparecida, zona rural, - Barra do Garças/MT (reserva São Marcos).

Sopesados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias fático-processuais dos pacientes [permaneceram no local dos fatos e admitiram as agressões] e suas condições pessoais [primariedade e endereço certo, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STJ, HC nº 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2.12.2019; HC 413.995/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 22.9.2020; TJMT, HC 1023078-23.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2023; HC 1020341-47.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 30.102023; HC 1017912-10.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 1.9.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade processual aos pacientes mediante imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificarem atividades civis; 2) proibição de manter contato com a vítima; 3) proibição de se ausentarem da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicarem eventuais mudanças de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular/plantonista para expedir o apto alvará de soltura, vinculado a sua citação do recebimento da denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026